Tribunal: TJSP
Processo: 2079371-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de compra e venda - Cumprimento de sentença – Insurgência recursal contra a r. decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados na conta poupança – Admissibilidade da constrição, tendo em vista a constatação da existência de movimentação típica de conta corrente – Inaplicabilidade do disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de compra e venda - Cumprimento de sentença – Insurgência recursal contra a r. decisão que indeferiu o desbloqueio dos valores penhorados na conta poupança – Admissibilidade da constrição, tendo em vista a constatação da existência de movimentação típica de conta corrente – Inaplicabilidade do disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil - Ausência de comprovação quanto a serem os valores penhorados destinados exclusivamente à subsistência do executado – Decisão de primeiro grau que merece ser mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.